Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a procedência do pedido e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com base na apreciação equitativa, atribuindo os ônus sucumbenciais à embargada pelo princípio da causalidade. A controvérsia limita-se à fixação do valor dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em contrariedade à tese firmada no Tema 1.076 do STJ;(ii) verificar se o valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, observando os critérios do § 2o do mesmo artigo.
4. O Tema 1.076 do STJ não é aplicável ao caso, em razão de distinção (distinguishing) justificada pelos elementos fáticos e jurídicos do processo, que envolvem a aplicação do princípio da causalidade e a ausência de resistência à demanda pela parte embargada.
5. No caso em análise, a fixação dos honorários com base exclusivamente no valor da causa (R$ 1.300.000,00) resultaria em valor exorbitante (R$ 130.000,00), incompatível com a simplicidade do processo e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O embargado reconheceu o pedido e não houve dilação probatória, configurando hipótese de simplicidade processual que justifica a fixação dos honorários por equidade, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.868.795/PE).
7. A jurisprudência reafirma que a fixação de honorários deve evitar transferência patrimonial desproporcional, conforme os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 292, § 3o; 293; 489, § 1o, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 1.868.795 : STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 1.868.795/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1341147/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.02.2019; TJDFT, Acórdão 1718985, 07003723420228070011, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023.